Tribunal: TJDFT
Processo: 0700028-23.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. COMUNICAÇÃO DA PRISÃO AO JUÍZO COMPETENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. O art. 5o, LXII, da CF, não determina prazo para a comunicação da prisão, sendo que o prazo estipulado pelo Código de Processo Penal (art. 306) se aplica apenas à prisão em flagrante, modalidade de constrição distinta daquela à qual o paciente está submetido.
2. A prisão preventiva decorreu de decisão exarada pela autoridade coatora em processo cautelar especialmente destinado a esse fim e a cópia do referido ato decisório foi juntada ao feito principal posteriormente, razão pela qual a suposta falta de comunicação formal nos autos principais, nesse caso, constitui mera irregularidade, já sanada, inclusive.
3. Ordem conhecida e denegada.